Tribunal: TJDFT
Processo: 0745684-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745684-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A EMBARGADA: ANA CAROLINA RAMOS RIBEIRO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelos Splendido Incorporações e Investimentos Imobiliários S.A. (ID no 49873193) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente a apelação e, nessa parte, negou provimento, bem como, conheceu e negou provimento ao recurso adesivo (ID no 49460661). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO